Tribunal: TJMT
Processo: 1044867-07.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044867-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DOMINGOS SAVIO FERREIRA LIMA - CPF: 482.673.681-91 (RECORRIDO), JOAO EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 045.123.331-00 (ADVOGADO), ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1044867-07.2025.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos:
DOMINGOS SAVIO FERREIRA LIMA e ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO
.

Data do julgamento virtual:
17 a 19/03/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. SUSPENSÃO DA ENTREGA PELO ESTADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. GARANTIA CONSTITUCIONAL À CERTIDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer, determinando a expedição da Certidão de Crédito no 990919471, emitida em 09/04/2011, no valor de R$ 12.328,59. A demanda teve origem na recusa administrativa de entrega da certidão já emitida, sob alegação de ausência de sistema informatizado (SICC). O recorrente alegou falta de interesse de agir, prescrição quinquenal e impossibilidade de entrega da certidão com base no art. 18, § 2o, do Decreto Estadual no 808/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão dos autores está fulminada pela prescrição quinquenal, tendo em vista o lapso entre a emissão da certidão e o ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se é legal a recusa do Estado em entregar a certidão de crédito já emitida, sob fundamento de ausência de sistema eletrônico previsto em decreto estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional encontra-se suspenso desde a edição dos Decretos Estaduais no 766/2011 e no 808/2021, que sobrestaram a entrega de certidões de crédito no Poder Executivo Estadual, impedindo o início da contagem prescricional, conforme o art. 4o do Decreto Federal no 20.910/1932 e entendimento consolidado no Tema 01 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

O direito à obtenção de certidão em repartição pública é assegurado pelo art. 5o, XXXIV, "b", da Constituição Federal e pela Lei Estadual no 8.672/2007, sendo ilegal a recusa administrativa em entregar documento já emitido, sob alegação de inexistência de sistema informatizado.

A recusa administrativa configura violação aos princípios constitucionais da eficiência, razoabilidade e segurança jurídica, não podendo a morosidade estatal frustrar direito subjetivo já reconhecido.

A jurisprudência do TJMT e das Turmas Recursais é pacífica no sentido da ilegalidade da suspensão da entrega das certidões e reconhece o direito do servidor à sua obtenção, independentemente da implantação do SICC.

Mantida a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão da entrega de certidões de crédito por decreto estadual impede o curso do prazo prescricional, conforme o art. 4o do Decreto Federal no 20.910/1932.

É ilegal a recusa administrativa em entregar certidão de crédito já emitida, sob o pretexto de ausência de sistema informatizado, quando a existência do crédito não é contestada.

O direito à obtenção de certidão é garantido constitucionalmente e deve prevalecer sobre entraves administrativos.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIV, "b"; Decreto Federal no 20.910/1932, art. 4o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei Estadual no 8.672/2007; Decreto Estadual no 766/2011; Decreto Estadual no 808/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1008493-06.2024.8.11.0040, 3a Turma Recursal, j. 26/05/2025; TJMT, MS 1010502-11.2019.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público, j. 27/09/2022; TJMT, N.U 1046184-56.2021.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público, j. 19/12/2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer determinando a expedição da certidão de crédito no 990919471, emitida em 09/04/2011, no valor líquido de R$ 12.328,59 (doze mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos).

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer na qual os autores alegaram que o Estado de Mato Grosso emitiu certidão de crédito em favor do primeiro recorrido, referente a diferenças salariais do período de 1990 a 1998, reconhecidas judicialmente, mas se recusa a entregar o documento sob o fundamento da ausência de sistema informatizado denominado Sistema Integrado de Certidão de Crédito (SICC).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, a falta de interesse de agir por ausência de adesão administrativa do servidor militar, conforme exigido pela Lei Estadual no 9.022/2008. No mérito, alega a ocorrência da prescrição quinquenal, argumentando que o prazo entre a emissão da certidão (2011) e o ajuizamento da ação (2025) ultrapassa o quinquênio legal. Defende ainda a impossibilidade de entrega da certidão de crédito em razão da vedação contida no art. 18, §2o do Decreto Estadual no 808/2021.

Em contrarrazões, os recorridos refutam a preliminar, argumentando que a certidão já foi emitida, estando apenas retida indevidamente. Quanto à prescrição, sustentam sua inocorrência em razão da suspensão do prazo prescricional pelos Decretos Estaduais no 766/2011 e 808/2021, conforme entendimento consolidado no Tema 01 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais. No mérito, defendem o direito constitucional à obtenção de certidões em repartições públicas.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, o recorrente insiste na tese de que a pretensão dos autores estaria fulminada pela prescrição quinquenal, contando o prazo a partir da emissão da carta de crédito em 2011.

Todavia, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais é
pacificada no sentido de que o prazo prescricional foi suspenso
.

Os Decretos Estaduais no 766/2011 e, posteriormente, no 808/2021, sobrestaram (suspenderam) a emissão, pagamento, recebimento e/ou entrega das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Conforme pacificado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência (N.U. 0501442-70.2014.8.11.0001)
, enquanto perdurar a suspensão do pagamento das cartas de crédito por ato normativo do Poder Executivo Estadual, não se inicia a contagem do prazo prescricional. Tal entendimento decorre do artigo 4o do Decreto Federal n.o 20.910/1932, que dispõe expressamente que a prescrição não corre durante o período em que a Administração Pública retarda o estudo, o reconhecimento ou o pagamento da dívida.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM FUNDAMENTO NO DECRETO 20.910/1932. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 766/2011 QUE DISCIPLINA SOBRE CARTAS DE CRÉDITOS. SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES/CARTÃO DE CRÉDITO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 01 DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ART. 4o DECRETO 20.910/32. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

O Decreto no 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza. Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto no 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, e prescreve em seu artigo 2o o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1o do referido decreto.

“O Decreto Estadual no 766/2011 sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do disposto em seu art. 2o, assim, enquanto o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontrar suspenso, não inicia a fluir o prazo prescricional”. (Tema 01 da Uniformização de Jurisprudência da Turma Recursal do Juizado de Mato Grosso).

Se o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontram suspensos, não transcorre o prazo prescricional, em face ao disposto no art. 4o do Decreto no 20.910/1932.

Sentença anulada. Recurso provido.

(N.U 1008493-06.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025)

Portanto,
não há que se falar em prescrição
, impondo-se a manutenção da sentença neste ponto. Rejeito a prejudicial de prescrição.

No mérito, o recurso também não merece provimento.

A questão central reside na legalidade da recusa do Estado em entregar a Certidão de Crédito Salarial n.o no 990919471, sob a justificativa de que o Decreto Estadual n.o 808/2021, em seu art. 18, § 2o, suspende tal procedimento até a implantação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito (SICC). O Estado alega que age no estrito cumprimento da legalidade e das determinações do TCE/MT.

O direito à obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos é uma garantia fundamental, assegurada pelo art. 5o, inciso XXXIV, alínea 'b', da Constituição Federal. No âmbito estadual, a Lei no 8.672/2007 determina que, na existência de créditos salariais de servidores, dever-se-á expedir a respectiva certidão.

O Estado de Mato Grosso não nega a existência do crédito; ao contrário, forneceu administrativamente um "espelho" da certidão, confirmando todos os seus dados. A recusa em proceder à entrega formal do documento, sob o pretexto de aguardar a implantação de um sistema eletrônico que se arrasta por mais de uma década, revela-se uma medida desproporcional e ilegal.

A morosidade estatal em organizar seus procedimentos internos não pode servir de escudo para frustrar o exercício de um direito subjetivo do cidadão. A finalidade do decreto é organizar e controlar a emissão de créditos, e não criar um obstáculo intransponível ao seu titular. A conduta do recorrente, ao perpetuar a situação, viola os princípios da eficiência, da razoabilidade e da segurança jurídica que devem nortear a Administração Pública.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica em reconhecer a ilegalidade de tal conduta, determinando a entrega das certidões mesmo diante da vigência dos referidos decretos.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL PELO DECRETO No 766/2011, REVOGADO PELO DECRETO No 808/2021 – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DE CERTIDÃO – GARANTIA CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO À LEI ESTADUAL N. 8. 672/2007 – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1 . Padece de ilegalidade a suspensão, por meio do Decreto no 766/2011, posteriormente revogado pelo Decreto no 808/2021, da emissão e entrega de certidão de crédito prevista na Lei Estadual no 8.672, de 6 de julho de 2007, posto que o aludido direito é garantido constitucionalmente. 2. Não se mostra plausível impedir o impetrante de obter a certidão almejada em decorrência da morosidade da Administração Pública em implantar e disponibilizar aos cidadãos o sistema eletrônico, que há anos deveria ter sido implantado . 3. Sentença mantida, recurso desprovido.”
(TJ-MT 10105021120198110041 MT, Relator.: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 27/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE CERTIDÃO PELO DECRETO N.° 766/2011 – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À LEI ESTADUAL N.° 8.672/2007 – DIREITO DE CERTIDÃO – GARANTIA CONSTITUCIONAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não ocorre a prescrição quinquenal se a pretensão da parte volta-se à obtenção de certidão e não de recebimento de valores, mormente quando a emissão e adimplemento estava suspensa em razão do seu sobrestamento pelo Decreto Estadual n.° 766/2011.

2. A Lei Estadual n.° 8.672/2007 determina que, na existência de créditos dos servidores públicos, expedir-se-á a respectiva certidão.

3. O sobrestamento da emissão de certidão de crédito salarial e o seu fornecimento aos interessados padece de ilegalidade, por afrontar o disposto no artigo 5°, inciso XXXIV, alínea “b”, da Carta Magna e a Lei Estadual n.° 8.672/2007.

4. Sentença ratificada. Recurso não provido.”
(N.U 1046184-56.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

Portanto, a sentença que determinou a entrega da Certidão de Crédito no 9909182702 à segunda recorrida, cessionária do direito, não merece qualquer reparo, pois aplicou o direito de forma justa e em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026